Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-67.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESACATO. RESISTÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O STJ tem mitigado o entendimento da Súmula no 455/STJ em relação à aplicação do verbete sumular nas hipóteses em que se tratar de oitiva de testemunha policial, levando-se em conta a suscetibilidade do esquecimento dos fatos pelos agentes públicos, derivada do atendimento cotidiano de inúmeros casos similares.

2. Impõe-se a antecipação da produção de prova consistente na oitiva de policiais militares, dada a suscetibilidade do esquecimento dos fatos pelos agentes públicos, que constantemente atendem chamado de crimes de resistência e desacato.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para deferir a produção antecipada de provas (oitiva dos policiais).